Tribunal: TJES
Processo: 0019487-26.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019487-26.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AUXILIADORA COFFLER RUDIO

APELADO: DIRETOR PRES DO INST PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO ES IPAJM e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO NÃO DECORRIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A análise do caso presente revela que, de fato, deixou o acórdão recorrido de analisar a apelação vertida pela Autora-Embargante (fls. 181/188), sendo apreciados apenas a remessa necessária e o apelo voluntário do IPAJM. A supressão do vício, portanto, se faz necessária.

II – APELAÇÃO: O ato administrativo revisto, ou seja, o ato que concedeu o benefício previdenciário em voga, data de 2007 (Portaria nº 1930 – fl.65), enquanto o ato de revisão imposto pelo IPAJM fora levado a efeito ainda em 2016 (fl. 23), a revelar não decorrido o prazo decadencial decenal.

III – Ainda que aposentado o beneficiário em 2005, o ato administrativo revisado, ou seja, o ato de concessão da aposentadoria, data de outubro/2007, sendo este, portanto, o marco inicial do prazo decadencial, como decorre expresso da LCE 282/2004, art. 13-B (“
10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados
”).

IV – Embargo declaratório conhecido e provido. Apelo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, para negar provimento ao apelo de Maria Auxiliadora Coffler Rudio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0019487-26.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:

MARIA AUXILIADORA COFFLER RUDIO

EMBARGAD
OS
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

MARIA AUXILIADORA COFFLER RUDIO
maneja

embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao apelo do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade da reposição estatutária imposta pelo Instituto de Previdência à pensão por morte percebida pela Embargante.

Em seus embargos aduz o Embargante haver omissão enquanto não apreciado seu apelo, em que verte pedido de reconhecimento de decadência em relação à revisão de seu benefício previdenciário.

A análise do caso presente revela que, de fato, deixou o acórdão recorrido de analisar a apelação vertida pela Autora-Embargante (fls. 181/188), sendo apreciados apenas a remessa necessária e o apelo voluntário do IPAJM.

A supressão do vício, portanto, se faz necessária.

O recurso apelatório comporta conhecimento, porquanto revela-se tempestivo, sendo demonstrado o devido preparo.

Em seu mérito, a irresignação verte a pretensão da Recorrente de ver reformada a sentença, no fito de que seja reconhecido o decurso do prazo decadencial de 10 anos para efeito de o IPAJM rever o ato que gerou a revisão de seu benefício previdenciário, revisão esta que deu ensejo à reposição estatutária objeto da lide.

No caso, o acórdão embargado manteve a sentença que reconheceu a ilegalidade da reposição estatutária imposta à Recorrente, tendo a sentença reconhecido, por outro lado, a legalidade da revisão do ato administrativo de revisão do benefício, porquanto não decorrido o prazo decadencial.

Assim, desde já assevero que não existe razão fática ou jurídica que permita dissentir da sentença neste ponto.

A Lei Complementar Estadual 539/2009 inseriu na LCE 282/2004, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado, o art. 13-B, conferindo à Administração o prazo decadencial de 10 anos para rever seus atos, prazo este até então não previsto em lei.

Diz o dispositivo:

Art. 13-B. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em
10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados,
salvo comprovada má-fé.
(Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009).

No caso dos autos, conforme deixou muito claro o Juízo
a quo
, o ato administrativo revisto, ou seja, o ato que concedeu o benefício previdenciário em voga, data de 2007 (Portaria nº 1930 – fl.65), enquanto o ato de revisão imposto pelo IPAJM fora levado a efeito ainda em 2016 (fl. 23), a revelar, a toda evidência, não decorrido o prazo decadencial decenal.

Não socorre a Embargante-Apelante a alegação de que a aposentaria de seu cônjuge, que originou a pensão por morte, ocorreu em 2005, a encontrar-se albergado pela decadência.

Por certo, ato administrativo revisado, ou seja, o ato de concessão da aposentadoria, data, como dito, de outubro/2007, sendo este, portanto, o marco inicial do prazo decadencial, como decorre expresso da LCE 282/2004, art. 13-B, acima descrito (“
10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados
”).

Nestes termos, dispenso maiores delongas a reconhecer a omissão havida,
DANDO PROVIMENTO
aos aclaradores para conhecer do apelo de
MARIA AUXILIADORA COFFLER RUDIO,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

Honorários não devidos à luz do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 105, do STJ e 512, do STF.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DAR PROVIMENTO
aos aclaratórios para conhecer do apelo de
MARIA AUXILIADORA COFFLER RUDIO,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.